Tribunal: CARF
Processo: 10980.722640/2015-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WEBER ALLAK DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.722640/2015-26
ACÓRDÃO
2201-012.423 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CINQ TECHNOLOGIES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. SOCIEDADE SIMPLES DE PROFISSIONAIS.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO GERADOR. VÍCIO MATERIAL.
CANCELAMENTO DO LANÇAMENTO.
É inválido o lançamento de contribuições previdenciárias patronais quando
a Fiscalização, a despeito da documentação apresentada, limita-se à
reprodução de dispositivos legais, sem motivar adequadamente a
ocorrência do fato gerador nem demonstrar a subsunção do caso concreto
à norma. Constatada a ausência de descrição clara e suficiente da infração,
bem como a análise probatória, impõe-se o cancelamento do auto de
infração por vício material.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, vencido o Conselheiro Weber Allak da Silva(Relator), que lhe negou
provimento. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Luana Esteves Freitas.

Assinado Digitalmente
Weber Allak da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Redatora Designada

Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.423 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722640/2015-26
2
Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Weber Allak da Silva,
Fernando Gomes Favacho (substituto[a] integral), Cleber Ferreira Nunes Leite, Luana Esteves
Freitas, Thiago Álvares Feital, Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
1 – DO LANÇAMENTO
Trata-se de Auto de Infração, lavrado em 05/08/2015, pelo não recolhimento de
contribuições previdenciárias e para outras entidades, incidentes sobre os valores pagos a
segurados que prestaram serviços ao contribuinte por intermédio de pessoa jurídica no período de
01/2011 a 12/2011.
Segundo a autoridade lançadora, parte das empresas contratadas pela CINQ
TECHNOLOGIES LTDA executaram suas atividades com exclusividade, caracterizando relação de
emprego entre seus sócios-administradores e a empresa fiscalizada.
A constatação da relação de emprego para fins previdenciários se deu a partir dos
elementos de fato adiante relacionados:
1- Com base nos dados extraídos dos arquivos digitais do SPED, verificou-se que a
despesa anual de 2011 com a folha de pagamento dos funcionários próprios da
empresa não chegou a representar 15% do total de suas receitas;
2- Os serviços executados contemplavam a atividade fim da empresa fiscalizada,
ou seja, serviços de consultoria e integração de sistemas de informação, análise
de sistemas, desenvolvimento de programas de computador para locação ou
utilização por terceiros, atividades estas previstas no contrato social
consolidado;
3- Os contratos celebrados possuíam um mesmo formato padrão, com alteração
somente do nome, do endereço e do número do CNPJ das empresas
contratadas. Sendo que a empresa autuada definia os locais onde os serviços
deveriam ser prestados;
4- Os serviços foram prestados de forma contínua, mês a mês, com notas fiscais de
prestação de serviços emitidas de forma sequencial na quase totalidade dos
casos, sem significativa variação de valores;
5- Os valores mensais pagos às empresas contratadas, constantes nos lançamentos
contábeis da empresa fiscalizada, foram na quase totalidade das ocorrências, os
Fl. 854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.423 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722640/2015-26
3
mesmos valores que as referidas empresas declararam como rendimentos
mensais nas Declarações Anuais do Simples Nacional;
6- Com base nos dados das GFIPs, verificou-se que nenhuma das empresas
contratadas possuía funcionários contratados no ano de 2011, ou seja, foram
seus titulares ou sócios-administradores que prestaram os serviços;
7- Verificou-se que nenhum imposto ou contribuição foi descontado dos valores
das notas fiscais emitidas pelas empresas contratadas, ou seja, o valor bruto de
cada documento foi o valor que foi creditado a cada uma das empresas;
Diante da caracterização da relação de emprego para fins previdenciários, foram
lançadas as contribuições devidas, aplicando as seguintes alíquotas:
 Contribuição de segurados – 8 a 11%, conforme a faixa salarial do segurado;
 Contribuição de empresa - 20% até 11/2011. A partir da competência
12/2011, em relação a esta contribuição, a empresa passou a ser
contribuinte da CPRB;
 Contribuição previdenciária GILRAT – 1%;
 Contribuição destinada a Outras Entidades e Fundos – 5,8%.
Foi aplicada a multa de ofício no percentual de 75% sobre as contribuições
lançadas.
2- DA IMPUGNAÇÃO
Em 29/09/2015 foi juntada impugnação ao lançamento com as seguintes alegações:
 Que as sociedades que tenham por objeto a prestação de serviços de
natureza intelectual não podem ser descaracterizadas, ainda que o serviço
seja prestado diretamente pelo sócio, conforme Lei no 11.196/2005, artigo
129;
 Que os contratos de prestação de serviços firmados só poderiam ser
desconsiderados caso estivessem presentes os elementos constantes no
Código Civil, artigo 50, quando configurado abuso de personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Que
tal fato não afirmado pela autoridade fiscal;
 Que o RPS, artigo 229, §2o, não autoriza a fiscalização a desconsiderar a
pessoa jurídica para fins de enquadramento de seus responsáveis como
segurados obrigatórios da seguridade social, nos termos do artigo 9o, inciso
I, do mesmo RPS;
 Que somente a Justiça do Trabalho possui competência para concluir pela
existência ou inexistência de relação empregatícia entre o contribuinte e os
Fl. 855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.423 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722640/2015-26
4
representantes das pessoas jurídicas prestadoras de serviço, por força do
disposto na Constituição Federal de 1988, artigo 114;
 Que já foi fiscalizada pelo Ministério do Trabalho, que não considerou que as
pessoas jurídicas contratadas exerciam atividades com características de
relação de trabalho;
 Que o serviço prestado é eventual e prestado sem subordinação e
pessoalidade, o que afasta a possibilidade de se reconhecer o vínculo de
emprego na relação firmada entre as empresas contratadas e o contribuinte.
 Que a auditoria fiscal, em momento algum, faz referência aos quatro
elementos que, cumulativamente, levam a existência de vínculo de emprego
entre os prestadores de serviço e a impugnante;
 Que não existe relação entre o percentual de despesa com a folha de
pagamento e a suposta existência da relação de emprego;
 Que os serviços contratados não envolviam a atividade fim da empresa, que
teria objeto mais amplo;
 Que não há ilicitude por parte da impugnante ao adotar modelo padrão de
contrato;
 Que a fixação de horário não constitui elemento suficiente para a
caracterização da relação de subordinação;
 Que cerca de 69% dos prestadores de serviços listados no Anexo I não
prestaram serviço durante todo o exercício ou sequer emitiram notas
sequenciais;
 Que a pouca variação no valor das notas fiscais, emitidas pelas empresas
contratadas, decorre da natureza dos serviços prestados e do fato de o
pagamento dos serviços ser fixado pelo volume de horas despendidas pelas
empresas contratadas. Além da fiscalização não ter demonstrado as
ocorrências em que isso teria ocorrido;
 Que o auditor fiscal efetuou o desconto de 8% a 11% com base no teto do
salário-de-contribuição, sem verificar se os sócios das pessoas jurídicas
tiveram retenção no mesmo período em outros contratos, ou recolheram
contribuição sobre o pró-labore. Tal ato poderia acarretar cobrança em
duplicidade das contribuição de segurados;
 Que a norma que previu a obrigatoriedade de retenção dos segurados
empregados, em nenhum momento, previu que a responsabilidade pelo
pagamento, em caso de falta de retenção, seria do contratante;
 A não incidência de juros de mora sobre a multa decorrente de ofício;
Fl. 856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.423 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722640/2015-26
5
A Impugnação foi julgada improcedente em 30/08/2016 pelo Acórdão 02-69.824 -
8a Turma da DRJ/BHE (fls. 743/767), cujos principais trechos foram transcritos adiante:
Evidentemente, quando o legislador estabeleceu o dever da autoridade fiscal de
efetuar o lançamento, teve como objetivo a identificação do verdadeiro fato
gerador, a fim de determinar a verdadeira matéria tributável.
Nesse sentido, a autoridade administrativa fiscal possui a prerrogativa de
desconsiderar atos ou negócios jurídicos que não reflitam a realidade, sendo tal
poder da própria essência da atividade fiscalizadora, que não pode ficar adstrita
aos aspectos formais dos atos praticados pelos contribuintes.
Ou seja, ocorrendo o ato jurídico que a lei tributária define como fato gerador,
nasce a obrigação tributária, prevalecendo a materialidade e a verdade real em
detrimento das formalidades praticadas.
..................................................................................................................................
No caso, a auditoria fiscal, com base na realidade fática, constatou que sócios de
pessoas jurídicas contratadas prestavam serviços à autuada na condição de
segurados empregados. Assim, coube ao agente fiscal, sob pena de
responsabilidade funcional, desconsiderar o vínculo pactuado entre a autuada e
as pessoas jurídicas para, com base na realidade emergente, apurar as
contribuições devidas.
Enfatize-se que, uma vez constatada a ocorrência do fato gerador de
contribuições sociais, o presente lançamento representa a materialização do
dever legal de constituição do crédito tributário, tal como expresso no CTN, artigo
142.
Portanto, ao contrário do entendimento da defesa, a competência da Justiça do
Trabalho, prevista na CF/1988, artigo 114, não exclui, no caso em tela, a
competência do auditor fiscal da Receita Federal do Brasil para constituir créditos
tributários relativos às contribuições sociais.
..................................................................................................................................
Ou seja, se a auditoria fiscal observar que a execução de um contrato
formalmente firmado entre pessoas jurídicas busca, na verdade, escamotear uma
relação de emprego, esse negócio jurídico há de ser afastado,
independentemente do que disposto na Lei no Lei no 11.196/2005, artigo 129.
Ao contrário do entendimento da defesa, a publicação do artigo 129 da Lei no
11.196/2005 não constitui impedimento para a análise de situações que envolvam
contratações irregulares de segurados empregados, como a que ocorreu no caso
em questão.
.................................................................................................................................
A fiscalização, em nenhum momento, indicou que as pessoas jurídicas que
emitiram as notas fiscais pelos serviços prestados inexistiam ou inexistem.
Fl. 857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.423 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722640/2015-26
6
Considerou apenas que os serviços por elas faturados não foram prestados numa
relação entre pessoas jurídicas autônomas, mas entre o tomador (sujeito passivo)
e os trabalhadores (sócios das pessoas jurídicas).
Assim, correto o procedimento adotado pelo auditor fiscal que, ao buscar a
realidade subjacente, afastou o disposto na Lei no 11.196/2005, artigo 129, e, com
fundamento no RPS, artigo 229, § 2, lançou os tributos devidos.
..................................................................................................................................
NULIDADE
O Relatório Fiscal é claro ao identificar que as contribuições lançadas “[...]
incidem sobre valores pagos a supostas pessoas jurídicas, cujos sócios-
administradores ou titulares foram considerados empregados pela fiscalização, no
período de 1/2011 a 12/2011” (fl. 25). Os elementos de convicção quanto ao
entendimento adotado constam devidamente arrolados às fl. 25/27.
...............................................................................................................................
O contribuinte alega cerceamento do direito de defesa, todavia, demonstrou ter
tido total compreensão dos lançamentos sob análise, haja vista o teor da
impugnação apresentada, na qual aborda, com detalhes, todos os aspectos
jurídicos e fáticos relacionados às autuações.
.................................................................................................................................
No caso, não se vislumbra a ocorrência de nenhuma das hipóteses de nulidade
acima identificadas, razão pela qual, resta afastada a alegação de nulidade das
autuações.
..................................................................................................................................
PRESSUPOSTOS PARA CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS
Subordinação
Ao contrário do entendimento da defesa, a subordinação resta evidenciada nos
autos em razão da própria natureza dos serviços contratados.
Os sócios das pessoas jurídicas exerciam atividades essenciais à manutenção dos
objetivos sociais da autuada, de modo que se encontravam diretamente
subordinados às diretrizes empresariais da contratante. Diante destas
circunstâncias, não é crível que tais profissionais tenham prestado serviços de
maneira autônoma e independente.
..............................................................................................................................
Ora, em que pese o entendimento contrário da defesa, não é razoável a
contratação de serviços especializados e específicos, como garante o impugnante
serem os serviços contratados, por intermédio de contratos totalmente
padronizados.
Fl. 858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.423 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722640/2015-26
7
..................................................................................................................................
No caso, a existência de contratos padronizados firmados entre a autuada e as
diversas pessoas jurídicas contratadas, cujos sócios prestaram serviços
pessoalmente à autuada, constitui um forte indicativo de que não havia uma
relação jurídica horizontal entre as partes, de autonomia contratual e igualdade,
mas, sim, uma relação jurídica verticalizada, cuja característica principal é a
subordinação jurídica dos contratados às determinações da contratante.
..................................................................................................................................
Repise-se que a padronização dos contratos e das descrições contidas nas notas
fiscais, assim como a definição pelo contratante do local e horário da execução
dos serviços contratados, constituem apenas uns dentre os diversos elementos
dos autos capazes de evidenciar a prática irregular adotada pela contribuinte, de
contratar trabalhadores por intermédio de pessoas jurídicas para prestarem
serviços na condição de segurados empregados. Conforme já mencionado,
justamente por se tratar de contratações irregulares, os elementos fáticos que as
comprovam devem ser analisados conjuntamente, a fim de possibilitar a
dissociação entre a realidade formal e a realidade fática.
Pelo exposto, a subordinação resta evidenciada nos autos em função da própria
natureza dos serviços prestados pelos sócios das pessoas jurídicas, que atuam
pessoal e diretamente em atividades relacionadas à atividade-fim da autuada,
submetendo-se, portanto, às suas diretrizes empresariais, o que impede, por si só,
a prestação de serviços de forma autônoma e independente.
Não-eventualidade
Em que pese os esforços despendidos pela defesa, não há como negar que os
profissionais contratados por meio de pessoas jurídicas exerciam atividades
diretamente relacionados a sua atividade-fim, conforme contrato social
consolidado, à fl. 96, de prestação de serviços de consultoria e integração de
sistema de informação, análise de sistemas, desenvolvimento de software e
suporte técnico de serviços de software.
Não se discute se as atividades exercidas pelo contribuinte tinham ou não escopo
mais abrangente do que as atividades exercidas pelas pessoas jurídicas
contratadas. O ponto central para a análise do caso em questão, e sobre o qual
não pairam dúvidas, é que sócios das pessoas jurídicas contratadas exerciam
atividades essenciais para que o contribuinte pudesse honrar seus contratos e,
assim, cumprir seus objetivos sociais e econômicos.
Assim, a não-eventualidade dos serviços prestados pelos sócios das pessoas
jurídicas contratadas resta devidamente demonstrada nos autos.
.................................................................................................................................
Ao contrário do que faz crer a defesa, o fato de alguns profissionais terem
prestado serviços em período inferior a um ano não descaracteriza a apontada
Fl. 859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.423 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722640/2015-26
8
relação de emprego para fins previdenciários. Afinal, inexiste prazo mínimo para
que se configure tal relação, sendo relevante, tão somente, a presença cumulativa
dos pressupostos a que se refere a Lei no 8.212/1991, artigo 12o, inciso I.
.................................................................................................................................
Pessoalidade
A prestação de serviços diretamente pelos sócios restou demonstrada a partir da
consulta realizada às GFIP das pessoas jurídicas contratadas, constantes nos
sistemas informatizados da RFB, que indicou que nenhuma delas possuía
funcionários contratados no ano de 2011, tal como consta no Relatório Fiscal.
................................................................................................................................
Em que pese o entendimento contrário da defesa, o requisito da pessoalidade na
prestação dos serviços constitui importante elemento de prova capaz de
demonstrar, juntamente com os demais elementos dos autos, que a autuada
contratava irregularmente pessoas físicas na condição de segurados empregados,
por intermédio de pessoas jurídicas.
.................................................................................................................................
CONTRIBUIÇÕES SEGURADOS
O contribuinte alega que a legislação não prevê que, em caso de falta de
retenção, a responsabilidade pelo pagamento das contribuições seria do
contratante. Diz ainda que não existe qualquer sanção na lei que institui a
obrigação de retenção caso o contribuinte deixe de fazê-la.
Em que pese as considerações da defesa, adotar tal entendimento equivale a
defender o caráter facultativo da lei, o que não pode ser aceito. A norma é
expressa ao atribuir às empresas a obrigação de arrecadar as contribuições dos
segurados empregados, descontando-as das respectivas remunerações e, após,
recolhê-las à Seguridade Social. Conforme legislação acima mencionada, tal
desconto presume-se feito pela empresa a isso obrigada, que não pode alegar
omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pela
importância que eventualmente deixou de arrecadar.
................................................................................................................................
A defesa também alega que caberia à autoridade fiscal, antes de efetuar o
lançamento, verificar se o recolhimento feito pelos sócios das pessoas jurídicas,
na qualidade de contribuintes individuais, já não havia ultrapassado o teto do
salário de contribuição.
Tal alegação não procede. Conforme já mencionado, o contribuinte, que
formalizou a contratação de segurados empregados por intermédio de pessoas
jurídicas, é quem estava legalmente obrigado a reter e a recolher a integralidade
das contribuições devidas pelos segurados empregados.
DOS JUROS SOBRE A MULTA
Fl. 860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.423 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722640/2015-26
9
Ainda assim, cabe registrar que a incidência de juros sobre multa de ofício é
aplicável, na medida que esta faz parte do crédito apurado. O CTN, artigo 161,
autoriza a exigência de juros de mora sobre a multa de ofício, isto porque a multa
de ofício integra o “crédito” a que se refere o caput do artigo. Assim, fazendo
parte do crédito junto com o tributo, devem ser aplicados à multa os mesmos
procedimentos e os mesmos critérios de cobrança, devendo, portanto, sofrer a
incidência de juros no caso de pagamento após o vencimento.
3 – DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 03/10/2016 o contribuinte apresentou Recurso Voluntário contra a decisão de
1a instância, reproduzindo as alegações trazidas na impugnação, relacionadas no item 2.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Weber Allak da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Trata-se lançamento envolvendo o artificio conhecido como “pejotização”, na
medida que a autoridade fiscal considerou que a empresa autuada contratou trabalhadores por
meio de diversas pessoas jurídicas interpostas com a finalidade de reduzir a carga tributária sobre
a folha de pagamentos.
Antes de adentrar nas razões recursais apresentadas, é importante discorrer
brevemente sobre o fenômeno da pejotização, de forma a contextualizar o caso concreto
analisado.
O termo “pejotização” pode ser definido como um processo de substituição do
vínculo de trabalho entre empregado e empregador (relação empregatícia) para uma relação de
contrato civil entre duas empresas. Tal prática decorre de um ambiente competitivo, em que os
custos associados ao emprego formal representam um fator preponderante na busca por
eficiência administrativa e financeira por parte de empresas e profissionais de diversos setores.
Características peculiares do setor de informática, onde predomina o dinamismo e a
inovação, fizeram desse ramo da economia terreno fértil para que novas formas de trabalho
fossem aplicadas, como teletrabalho e pejotização.
Pode-se dizer que a contratação por meio de pessoa jurídica é quase uma regra em
contratos celebrados entre as empresas e trabalhadores do setor de informática, tendo em vista
que as empresas do setor, em geral, trabalham por encomenda. Assim, a semelhança com o setor
de construção civil, as empresas que atuam na área de tecnologia da informação nem sempre
Fl. 861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.423 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722640/2015-26
10
demandam mão-de-obra em quantidade fixa ou permanente, com variações decorrente dos
projetos contratados.
O conceito de pejotização não se confunde com o de terceirização, sendo esta
última um instrumento regular de planejamento empresarial. São institutos distintos, que se
assemelham somente por representarem formas de transferência de serviços, antes prestados por
um empregado, para outra pessoa jurídica. Na terceirização a tomadora transfere parte de suas
atividades a trabalhadores de uma outra empresa. Na pejotização verifica-se um vínculo direto
entre o trabalhador pejotizado e a empresa contratante, sob a forma de relação empregatícia,
como definido na legislação trabalhista.
Portanto, análise dos lançamentos fiscais envolvendo possível pejotização deve ser
norteado pela diferenciação entre a terceirização, instrumento lícito, e o mascaramento da
relação empregatícia por meio da pejotização. Desta forma, para que a autoridade fiscal
caracterize a prestação de serviços realizada por sócios de prestadoras de serviços como uma
relação de emprego para fins de tributação previdenciária, deve obrigatoriamente demonstrar a
presença dos elementos qualificadores, previstos no art. 12, I, da Lei 8.212/1991.
Feitas as devidas considerações, passamos à análise do caso concreto.
Com base em diversos documentos( Escrituração contábil digital, GFIP, contratos de
prestação de serviços, DASN, notas fiscais, entre outros), entendeu a autoridade fiscal que o
contribuinte fiscalizado contratava trabalhadores por meio de pessoa jurídica interposta com
objetivo de mascarar a relação de emprego, e a consequente redução da carga fiscal
previdenciária. No item 4 do relatório fiscal (fls. 21/92) foram relacionadas as razões para tal
procedimento, que foram resumidas no item 1 do relatório deste voto.
Inconformado com o lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
contestando as razões utilizadas pela autoridade fiscal para a autuação. O julgador de 1a instância
não acatou as alegações trazidas, mantendo o lançamento.
Em sede de recurso voluntário foram apresentadas as mesmas alegações trazidas
na impugnação, que passaremos a analisar.
1- Impossibilidade de descaraterização da contratação de serviços de natureza
intelectual, conforme art. 129 da Lei no 11.196/2005.
Como bem apontado no acórdão recorrido, o art. 129 da Lei no 11.196/2005 não
confere carta branca para a prática de quaisquer espécie de fraude a relação de emprego. O que o
dispositivo legal autoriza é a possibilidade de contratação de prestadores de serviços de natureza
intelectual constituídos sob a forma de pessoa jurídica. Porém, quando a autoridade fiscal
verificar, e comprovar, a existência de qualificadoras legais que apontem para a existência de
vínculo empregatício deve descaracterizar o contrato formal celebrado, com o reconhecimento da
condição de segurado empregado do trabalhador que presta diretamente o serviço.
Portanto não acato tal alegação.
Fl. 862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.423 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722640/2015-26
11
2- Invasão à Competência da Justiça do Trabalho.
Argumenta o Recorrente de que caberia exclusivamente à Justiça do Trabalho a
caracterização do vínculo empregatício, sendo vedado, portanto, que a autoridade fiscal realize tal
reconhecimento. Acrescenta, ainda, que a empresa foi fiscalizada pelo Ministério do Trabalho,
ocasião em que não foi reconhecida a relação de emprego com as pessoas jurídicas contratadas.
Apesar da aparente violação a norma prevista no art.114 da Constituição Federal,
no caso concreto a autoridade fiscal se restringiu à aplicação da Lei tributária ao constatar a
situação fática que demonstraria que os sócios das empresas contratadas se enquadravam na
condição de segurado obrigatório da Previdência Social, na categoria de empregado. Neste
sentido, o ato praticado em momento algum teria efeito declaratório de reconhecimento de
vínculo empregatício para outros fins, produzindo efeitos somente em relação à tributação
previdenciária. Assim reproduzo trecho do acórdão recorrido, do qual concordo:
Enfatize-se que, uma vez constatada a ocorrência do fato gerador de
contribuições sociais, o presente lançamento representa a materialização do
dever legal de constituição do crédito tributário, tal como expresso no CTN, artigo
142.
Portanto, ao contrário do entendimento da defesa, a competência da Justiça do
Trabalho, prevista na CF/1988, artigo 114, não exclui, no caso em tela, a
competência do auditor fiscal da Receita Federal do Brasil para constituir créditos
tributários relativos às contribuições sociais.
Em que pese a defesa afirmar o contrário, cabe esclarecer que a auditoria fiscal
não reconheceu a existência de vínculo empregatício entre os sócios das pessoas
jurídicas e a autuada, por ser matéria adstrita à competência da Justiça do
Trabalho, mas apenas os considerou segurados empregados para fins de
lançamento das contribuições, uma vez detectados os requisitos previstos na
legislação previdenciária para tal.
Diante do exposto, não acato as alegações apresentadas quanto à violação da
competência da Justiça Trabalho.
3- Ausência de vínculo empregatício.
Alega o Recorrente que a autoridade fiscal não teria comprovado os pressupostos
da relação de emprego nos serviços contratados. Neste sentido discorre sobre cada destes
elementos: subordinação jurídica, não eventualidade e pessoalidade.
Antes de entrar na análise das alegações recursais, cabe ressaltar que embora o
pressuposto da onerosidade não tenha sido mencionado pela autoridade autuante e pelo
Recorrente, todos os elementos contidos nos autos demonstram o inegável caráter oneroso dos
contratos.
3.1 – Subordinação Jurídica.
Fl. 863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.423 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722640/2015-26
12
Argumentando contra a presença da subordinação jurídica nos serviços executados,
o Recorrente discorre sobre as características do setor de tecnologia da informação, que demanda
profissionais qualificados, muitas vezes escassos no mercado. Cita a necessidade de adaptação ao
mercado de trabalho na era pós-industrial, diante da elevada concorrência no setor. Cita doutrina
relacionada a questão da subordinação jurídica nas relações de trabalho.
Embora deva ser reconhecida a questão econômica e as particularidades do setor
de TI, narradas pelo Recorrente, que inclusive foram descritas por este julgador na introdução do
voto, tais argumentos não são suficientes para chancelar a contratação de trabalhadores via
pessoa jurídica, mascarando possível relação de emprego de fato existente.
Da análise do relatório fiscal, juntamente com os elementos de provas
apresentados, nos parece nítida a presença da subordinação jurídica. Em que pese não haver uma
prova cabal demonstrando a subordinação jurídica aventada, o conjunto dos elementos descritos
no item 4 do referido relatório apontam para tal direção. Vejamos, a existência de contratos
padrão de adesão, o sequenciamento de notas fiscais, a exclusividade da prestação em grande
parte dos casos, bem como a definição do local e horário de trabalho pela empresa autuada,
foram demonstrados pela fiscalização.
Não nos parece crível que a Recorrente se abstenha de dirigir a execução de
serviços prestados pelos trabalhadores constituídos sob a forma de pessoa jurídica. Analisando,
por exemplo, as cópias dos contratos (folhas 117/291), verifica-se que o objeto contratual é a
contratação de serviços técnicos e especializados na área de informática. Em momento algum os
contratos fazem menção a um serviço específico, que nos fizessem acreditar que estaríamos
diante de um serviço prestado por empreitada.
3.2 – Não Eventualidade.
O Recorrente alega que os serviços prestados não eram contínuos, citando para tal
exemplos de trabalhadores que prestaram serviços por período inferior a um ano. Que a
continuidade dos serviços decorriam da duração dos projetos executados pela empresa.
Apesar da possível rotatividade da mão-de-obra, característica reconhecidamente
existente no setor, a relação empregatícia não pode ser ignorada, quando presentes os seus
pressupostos.
Os elementos apresentados no auto de infração demonstram que os serviços foram
executados de forma contínua. Assim atestam os dados constantes nos anexos ao relatório fiscal,
elaborados com base nas notas fiscais, escrituração contábil e Declaração Anual do Simples
Nacional.
Portanto, mantenho o entendimento manifestado na decisão recorrida.
3.3 – Pessoalidade.
Fl. 864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.423 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722640/2015-26
13
Como já narrado na decisão recorrida o contribuinte não contesta que os serviços
foram prestados de forma pessoal pelos sócios da empresas contratadas. Se restringindo a
alegação de que tal elemento não seria suficiente para caracterizar a relação de emprego.
De fato, o pressuposto da pessoalidade, isoladamente, não é suficiente para a
configuração do vínculo empregatício. No entanto a validade do lançamento é calcada na reunião
dos demais pressupostos, já analisados.
O Recorrente traz, ainda, a alegação de que a fiscalização, em um contrato
específico, considerou somente um dos sócios como segurado empregado. Tal argumento é
irrelevante para alterar os fundamentos do lançamento. Ademais não foi trazido na impugnação,
ocorrendo desta forma, preclusão processual.
4- Demais Razões Recursais.
4.1 – Ausência de fundamentação no Auto de Infração.
O Recorrente argumenta que a autoridade fiscal não teria relacionado os fatos
narrados no item 4 do relatório fiscal com os pressupostos da relação de emprego, previstas na
legislação. Postula pela nulidade do lançamento, tendo em vista suposto cerceamento de defesa.
Apesar de a autoridade lançadora não citar no relatório fiscal expressamente os
termos subordinação, não eventualidade e impessoalidade, a situação fática narrada e os
elementos apresentados não deixam dúvidas de que o fundamento do lançamento foi
constatação da relação de emprego, mascarada mediante a interposição de pessoa jurídica.
É importante observar que o contribuinte compreendeu perfeitamente as razões
adotadas pela fiscalização, na medida que apresentou impugnação, contestando de maneira
detalhada os fatos apresentados pela autoridade fiscal, como apontado na decisão recorrida, da
qual concordo neste item específico.
Portanto, não acato a alegação de nulidade com base em possível cerceamento de
defesa.
4.2 – Ausência de ligação entre Despesa com Folha de Salário e Receita Bruta.
Argumenta que suposta relação percentual entre despesas com folha de salários
dos empregados com a receita bruta da empresa, utilizada como um dos fundamentos para o
lançamento, estaria incorreta. E que tal percentual em nada demonstra a existência de relação de
emprego.
Apesar de a autoridade fiscal ter mencionado tal relação percentual, considero que
tal fato é irrelevante, diante dos demais elementos apresentados.
4.3- Atividade fim da empresa.
Em sua peça recursal, tenta o contribuinte fazer crer que as atividades
desenvolvidas pelas empresas contratadas diferem da sua atividade fim.
Fl. 865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.423 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722640/2015-26
14
Primeiramente, a atividade desenvolvida pela empresa pejotizada não necessita
ser idêntica à da contratante para que se configure a relação de emprego. Neste sentido,
reproduzo trecho do acórdão recorrido, do qual concordo:
Em que pese os esforços despendidos pela defesa, não há como negar que os
profissionais contratados por meio de pessoas jurídicas exerciam atividades
diretamente relacionados a sua atividade-fim, conforme contrato social
consolidado, à fl. 96, de prestação de serviços de consultoria e integração de
sistema de informação, análise de sistemas, desenvolvimento de software e
suporte técnico de serviços de software.
Não se discute se as atividades exercidas pelo contribuinte tinham ou não escopo
mais abrangente do que as atividades exercidas pelas pessoas jurídicas
contratadas. O ponto central para a análise do caso em questão, e sobre o qual
não pairam dúvidas, é que sócios das pessoas jurídicas contratadas exerciam
atividades essenciais para que o contribuinte pudesse honrar seus contratos e,
assim, cumprir seus objetivos sociais e econômicos.
Portanto, tal alegação não permite desconstituir os demais fundamentos
apresentados.
4.4- Demais alegações contidas no item 5 do Recurso Voluntário.
Em relação a adoção de contrato padrão, o Recorrente não contesta a adoção,
alegando, somente, a sua legalidade.
Da mesma forma, a definição de local e horário de trabalho pelo autuado não foi
negado. Argumentando, porém que tal previsão não seria uma imposição.
Não nega a existência de notas fiscais emitidas sequencialmente, porém argumenta
que tal fato não permite inferir que os serviços prestados foram contínuos.
Por fim, justifica falta de retenção de impostos nas notas fiscais, um dos
argumentos para o lançamento, tendo em vista que as empresas submetidas ao SIMPLES Nacional
estão dispensadas da retenção de PIS, COFINS e CSLL. Neste caso, embora tenha sido apresentado
pela autoridade fiscal como um dos indícios para possível pejotização, tal fato é irrelevante para
caracterizar a relação de emprego, já demonstrado a partir de outros elementos.
5 – Contribuição de Segurados.
Alega que o auditor fiscal efetuou o desconto de 8% a 11% com base no teto do
salário-de-contribuição, sem verificar se os sócios das pessoas jurídicas tiveram retenção no
mesmo período em outros contratos, ou recolheram contribuição sobre o pró-labore. Tal ato
poderia acarretar cobrança em duplicidade das contribuição de segurados. Ocorre que caberia ao
Recorrente demonstrar os supostos pagamentos, caso tenham ocorrido de fato. Portanto não
acato tal alegação.
Fl. 866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.423 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722640/2015-26
15
Argumenta, ainda, que não teria responsabilidade pelo pagamento da contribuição
dos segurados nos casos de falta de retenção. Tal interpretação é equivocada, na medida que a
obrigação de retenção e recolhimento da contribuição de segurados é prevista expressamente no
§ 5o do art. 33 da Lei 8.212/1991, adiante transcrito:
§ 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre
se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe
sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente
responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo
com o disposto nesta Lei.
6 -Juros de Mora sobre a Multa de Ofício.
Quanto à incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício, não cabe razão ao
Recorrente. Trata-se de matéria pacificada neste Conselho, conforme se observa no enunciado da
Súmula CARF 108, adiante transcrita:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Dessa forma, não há como se afastar a incidência dos juros de mora sobre a multa
de ofício.
Conclusão
Conforme narrado nos itens anteriores, os elementos trazidos aos autos nos
permite concluir pela existência da relação de emprego para fins de tributação previdenciária, nos
termos do no art. 12, I, da Lei 8.212/1991, tendo em vista a caracterização dos pressupostos de
subordinação, não eventualidade, pessoalidade e onerosidade.
Ante o exposto, voto por NEGAR Provimento ao Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva

VOTO VENCEDOR
Conselheira Luana Esteves Freitas, redatora designada
Divirjo do voto do ilustre relator pelos fundamentos abaixo expostos.
No caso em análise, conforme se constata no Relatório Fiscal (fls. 24/31), para
descaracterizar os contratos de prestação de serviços firmados pela Recorrente junto às demais
pessoas jurídicas, e então caracterizá-los como verdadeira relação empregatícia, a autoridade
fiscal utilizou como fundamento do lançamento os seguintes argumentos (fls. 25/27):
Fl. 867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.423 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722640/2015-26
16
4. A fiscalização verificou que parte das empresas contratadas pela CINQ
TECHNOLOGIES LTDA, executaram suas atividades, de fato, com exclusividade,
na condição de relação de emprego entre seus sócios-administradores ou
titulares e a empresa fiscalizada. A seguir são listadas as razões desta
constatação:
4.1. A despesa anual de 2011 com a folha de pagamento dos funcionários
próprios da empresa não chegou a representar 15% do total de suas receitas. As
folhas de pagamento da empresa em forma de arquivos digitais foram entregues
à fiscalização segundo cópia do recibo de arquivos digitais em anexo. O
faturamento foi analisado segundo os lançamentos contábeis também constantes
de arquivos digitais enviados pela empresa ao SPED – Sistema Público de
Escrituração Digital – e solicitados pela fiscalização segundo cópia da solicitação
em anexo (requisição de cópia de escrituração digital).
4.2. Os serviços foram executados contemplando a atividade fim da empresa
fiscalizada, ou seja, serviços de consultoria e integração de sistemas de
informação, análise de sistemas, desenvolvimento de programas de computador
para locação ou utilização por terceiros, atividades estas previstas no contrato
social consolidado, cópia em anexo.
4.3. Os contratos celebrados entre a empresa fiscalizada e as outras que lhe
prestaram serviços no ramo da informática, possuíram um mesmo formato
padrão, com alteração somente do nome, do endereço e do número do CNPJ
das empresas contratadas. Em todos estes contratos, cujas cópias estão em
anexo, seu objeto foi “prestação de serviços técnicos e especializados na área de
informática pela CONTRATADA em locais e empresas determinadas, doravante
denominadas CLIENTES, a serem definidas pela CONTRATANTE." Na parte final
do contrato, houve somente assinatura do representante legal de cada empresa
contratada, não estando em letra legível seu nome e sobrenome.
4.4. Conforme item anterior, foi a empresa fiscalizada, a contratante, que
definiu os locais onde os serviços deveriam ser prestados.
4.5. Os serviços foram prestados de forma contínua, mês a mês, com notas
fiscais de prestação de serviços emitidas de forma sequencial na quase
totalidade dos casos.
4.6. Na maior parte das ocorrências, os valores das notas fiscais de prestação de
serviços emitidas pelas empresas contratadas, não possuíram significativa
variação.
4.7. Em consulta às declarações de rendimentos das empresas contratadas em
relação ao ano-calendário de 2011, as DASN – Declaração Anual do Simples
Nacional – que constam nos Sistemas da Receita Federal do Brasil, constatou-se
que os valores mensais pagos às mesmas constantes nos lançamentos contábeis
da empresa fiscalizada, foram na quase totalidade das ocorrências, os mesmos
valores que as contratadas declararam como rendimentos mensais nas DASN.
Fl. 868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.423 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722640/2015-26
17
4.8. Em consulta às GFIP – Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – constantes nos sistemas
da Receita Federal do Brasil, verificou-se que nenhuma das empresas contratadas
possuiu funcionários contratados no ano de 2011, ou seja, foram seus titulares ou
sócios-administradores que prestaram os serviços.
4.9. Pelos lançamentos contábeis verificou-se que nenhum imposto ou
contribuição foi descontado dos valores das notas fiscais emitidas pelas empresas
contratadas, ou seja, o valor bruto de cada documento foi o valor que foi
creditado a cada uma das empresas.
5. Os nomes dos titulares e dos sócios-administradores das empresas prestadoras
de serviços foram obtidos pela fiscalização através de consulta ao cadastro das
mesmas nos sistemas da Receita Federal do Brasil.
6. Na tabela do Anexo I, elaborada pela fiscalização, estão relacionadas as
empresas, coluna “A, cujos titulares ou sócios-administradores, coluna “C”, foram
considerados como empregados pela fiscalização. Na coluna “F” está o período de
prestação dos serviços e na coluna “G”, os números das notas fiscais de prestação
de serviços emitidas por estas empresas.
7. Na tabela do Anexo II, elaborada pela fiscalização, está demonstrada a
contabilização dos pagamentos efetuados a cada uma das referidas empresas. A
coluna “H” indica a correspondência de cada pagamento mensal com as
informações prestadas por cada empresa em suas DASN – Declaração Anual do
Simples Nacional.
8. A partir dos valores mensais pagos a cada empresa, coluna “E” da tabela do
Anexo II, e dos nomes de seus titulares ou sócios-administradores, coluna “I”,
elaborou-se a tabela do Anexo III, com os pagamentos efetuados por ordem
mensal e por nome do beneficiário em ordem alfabética.
Em suma, os fatos que deram ensejo à descaracterização dos contratos de
prestação de serviços pactuados pela Recorrente foram:

A despesa anual de 2011 com folha de funcionários não representa nem 15%
(quinze por cento) do total das receitas da Recorrente;

Os serviços executados pelas pessoas jurídicas contratadas contemplam a
atividade fim da Recorrente;

Contratos com cláusulas padrões, e contemplando o mesmo objeto
“prestação de serviços técnicos e especializados na área de informática pela
CONTRATADA em locais e empresas determinadas, doravante denominadas
CLIENTES, a serem definidas pela CONTRATANTE”;

Local da prestação de serviços definido pela Contratante, ora Recorrente;

Serviços prestados de forma contínua;
Fl. 869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.423 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722640/2015-26
18

Ausência de variação de preço, em sua grande maioria.
Pois bem, tais argumentos expostos pela fiscalização como fundamentos para o
lançamento não são suficientes para caracterizar a relação empregatícia havida entre a Recorrente
e os sócios-administradores das pessoas jurídicas contratadas, e, portanto, caracterizar a
ocorrência do fato gerador das contribuições previdenciárias, e, por conseguinte, o lançamento
carece de motivação.
Isso porque, ao contrário do que fez a DRJ, assim como o relator, a fiscalização não
se aprofundou na análise minuciosa dos contratos de prestação de serviços, para infirmar a
presença dos requisitos necessários à caracterização da relação empregatícia, e, portanto, a
ocorrência do fato gerador da contribuição previdenciária.
Em consequência, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, nos
termos do artigo 373, inciso I, do CPC (Lei no 13.105/2015), e do art. 142 do CTN, dado que o
lançamento deve verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente.
Em síntese, não houve demonstração suficiente da subsunção do fato à norma, ou
seja, da adequação do caso concreto à norma legal em abstrato, tampouco da motivação que
levou à convicção de que os contratos de prestação de serviços pactuados pela Recorrente são
oriundos da uma relação empregatícia e, portanto, fato gerador da contribuição previdenciária.
Dessa forma, o colegiado decidiu pelo cancelamento do lançamento por vício
material (ausência de descrição adequada da infração).
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 870
DF CARF MF
Original